Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-89.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001646-89.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE PRESTA AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO – DISCUSSÃO ATINENTE À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR QUE ESGOTA O MÉRITO – INOCORRÊNCIA – REVERSIBILIDADE DA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE CONTRARIA DITAMÊ LEGAL E JURISPRUDENCIAL HODIERNO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que o Mandado de Segurança não é instrumento cabível para a obtenção de pagamento de qualquer natureza, consoante o que é disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, entretanto, afasta-se esse regramento quando a discussão é atinente a direito líquido e certo do Impetrante

Não há que se falar em irreversibilidade da liminar, se a decorrência lógica da decisão pode ser alterada quando for tratada no mérito da ação.

A retenção de pagamento, em razão de descumprimento de cláusula disposta em contrato regido pela Lei de Licitação, não é possível, em face de não estar inclusa no rol do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitação).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012473-36.2016.8.11.0041 (PJe) impetrado por
Complexx Tecnologia Ltda
, deferiu a medida liminar pleiteada, esta que objetivava a suspensão da retenção de pagamento realizada pelo Impetrado.

O Agravante, em síntese, pontua que o Mandado de Segurança tem como objetivo o recebimento de pagamento, o que é vedado pela Lei nº 12.016, em seu artigo 7º, § 2º.

Assevera, também, que a concessão do pleito esgota a matéria aduzida, o que contraria preceito basilar do ordenamento jurídico hodierno, a justificar sua reforma.

Pontua, ainda, que a retenção do pagamento se deu em face da apresentação de certidão positiva de crédito fiscal, o que, em tese, está em consonância com a legislação respectiva, bem como, com a jurisprudência pátria

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se proceda à reforma a decisão objurgada.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID nº 119544, a liminar foi deferida.

Contra esta decisão, o Agravado interpôs Agravo Interno (ID nº 171821), o que ensejou a revisão da decisão liminar, e, portanto, culminou na manutenção da decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso, consoante se abstrai no ID nº 476804.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 530540, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1266619, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser provido, tendo em vista a legislação pátria, e a jurisprudência hodierna.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020